Tribunal: STF
Processo: HC 216500
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de L.R.T, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que indeferiu liminarmente o HC nº 745.520/MS.



    Narram os autos paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 217-A, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal. 



    Os impetrantes apontam, em suma: i) cerceamento de defesa, aludindo ao indeferimento de pergunta à testemunha de defesa e necessidade de oitiva de outras testemunhas favoráveis à tese absolutória; ii) ausência de provas para a condenação, referindo a supostas contradições nos depoimentos; iii) possibilidade de desclassificação do delito para a contravenção prevista no art. 65 da LCP(molestamento) ou a infração do art. 215-A do CP (importunação sexual).



    Em decorrência, a defesa:



    1) REQUER, Liminarmente, o reconhecimento da PRELIMINAR de NULIDADE, com a consequente ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE, devendo toda a instrução processual ser anulada, tendo em vista o manifesto cerceamento de defesa, na medida em que testemunhas importantíssimas deixaram de ser ouvidas, além da extrema valorização daquilo que prejudica o paciente e indiferença por aquilo que lhe beneficiaria e obrigatoriamente seria causa de absolvição, em respeito ao principio “in dubio pro reu”, caracterizando o constrangimento ilegal, expedindo o alvará de soltura. 



    2) REQUER, alternativamente, diante da superveniência de lei penal mais benéfica ao réu, a medida liminar suspendendo os efeitos da condenação de imediato, colocando o Paciente em liberdade, e no mérito, deve ser readequado a classificação do tipo penal do art. 217-A para o art. 215-A, fixando a condenação em um patamar entre 01 a 05 anos, considerando que o acusado é primário, de bons antecedentes, fixando regime inicial para cumprimento de pena diverso do fechado, expedindo o alvará de soltura.  



    3) REQUER-SE, ainda, alternativamente, a absolvição por insuficiência das provas para condenação, tendo em vista o único e exclusivo testemunho da vítima e de sua genitora, as quais comprovadamente, faltaram com a verdade, conforme exposto nos depoimentos transcritos acima, expedindo o alvará de soltura.; 



    4) REQUER-SE, em caso de manutenção na condenação do crime previsto no at. 217-A, o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa, do art. 14, II do Código Penal, no patamar máximo, redimensionando a pena, e tendo em vista a detração penal por estar preso há uma ano e cinco meses, e a fixação de regime semi-aberto para cumprimento da pena; 



    5) Ao final, REQUER-SE, em caso de manutenção da condenação, o afastamento da circunstância judicial que fora valorada negativamente sem a devida razão e fundamentação pelo magistrado de 1 grau e acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, fixando a reprimenda no mínimo legal de 08 (oito) anos, afastando o aumento da pena do art. 226, II e tendo em vista que o paciente não era Tio da vítima, pois, apenas convivia com sua tia, clarice, levando-se em conta a detração penal, uma vez que o acusado permanece preso há 01 ano e 05 meses, com a fixação de regime semiaberto para cumprimento da reprimenda.”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, a controvérsia alusiva à absolvição ou à desclassificação mostra-se inviável em sede de habeas corpus, pois demanda necessariamente o reexame do conjunto fático probatório. A propósito destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que inviável sindicar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 213566 AgR, Primeira Turma, Relator(a): ROSA WEBER, DJe: 06-05-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Segunda Turma, Relator(a): EDSON FACHIN, DJe: 19-04-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente